Tribunal: STF
Processo: HC 263375
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.022.377/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA (10 ACUSADOS). INSTRUÇÃO ENCERRADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. DESIGNADA DATA PARA A SESSÃO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    3. No caso, a complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus (cerca de uma dezena de réus), pela necessidade de realização de diversas diligências e pelo manejo de múltiplos recursos defensivos, justifica a maior duração do processo. Some-se a isso o fato de já ter sido proferida sentença de pronúncia em desfavor da paciente, situação que atrai a incidência da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o feito já se encontra em fase final, com sessão plenária de julgamento designada para data próxima, após adiamento devidamente motivado por razões alheias à vontade da acusação ou do juízo. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 10, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa expõe: 



    1. A Paciente se ENCONTRA PRESA DESDE ABRIL DO ANO DE 2021, e ao que consta nos autos, o processo fora autuado no ano de 2021, a Ré foi presa temporariamente no mesmo ano, prisão esta que fora convertida em preventiva em julho de 2021, permanecendo da mesma forma até a presente data.



    2. Excelências, ao que consta, as diversas redesignações do plenário de júri, agora somente para o dia 11.12.2025, ocorreu por diversos fatores sem que tenham sido causados pela Paciente ou pela sua Defensoria Técnica.



    3. Demonstrando assim que vem PERDURANDO A PRISÃO CAUTELAR POR MAIS DE 4 ANOS – 1.460 DIAS, e em situação indefinida, por ato do qual não deu causa, sendo de rigor o reconhecimento do EXCESSO DE PRAZO E QUE NA DATA DA SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 11.12.2025 ESTARÁ COMPLETANDO APROXIMADAMENTE 4 ANOS E 8 MESES PRESA PREVENTIVAMENTE (doc. 1, p. 2).



    Em seguida, sustenta:



    4. Além do mais, cumpre destacar que o PACOTE ANTICRIME, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, estabelece parâmetros para prisão preventiva. As novas regras dispõem expressamente que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Observa-se que, no caso em tela, não há presente nenhum dos fundamentos que ensejam prisão preventiva.



    [...]



    5. Verifica-se assim o ABSOLUTO EXCESSO DE PRAZO NA PRESTAÇÃO ESTATAL, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE SE ENCONTRA PRESA DESDE ABRIL.2021, JÁ FOI APRESENTADA DEFESA, FOI REALIZADO AUDIÊNCIAS, PRONUNCIADA, ESTANDO OS AUTOS PRONTOS PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI, e por motivos que não podem ser imputados a sua Defesa Técnica ou a paciente, ocorreu a sexta remarcação da data de julgamento.



    6. Desse modo, que o excesso de prazo está sendo causado pelo Ministério Público, que é parte no processo, que por duas vezes requereu o adiamento do Plenário do Júri, mantendo-se assim a inocente ré VALDIVANE presa, caracterizando assim ABSOLUTO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, lembrando que RÉ PRIMÁRIA e que NÃO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS, 2 FILHOS MENORES, NA DATA DESIGNADA PARA JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI COMPLETARÁ 4 ANOS E 1 DIA PRESA INJUSTAMENTE POR UM CRIME QUE NÃO COMETEU e que somente está aguardando o julgamento pelo Plenário do Júri, que se realizaria à princípio em 13.03.2025 e posteriormente em 26.06.2025, novamente designado par o dia 04.09.2025, posteriormente para 06.11.2025, alterando novamente a data para 27.11.2025, e agora somente para o dia 11.12.2025 (doc. 1, pp. 4-5).



    Ainda, ressalta:



    11. E não é apenas isso, Excelências, os corréus MAYKON GONÇALVES DA SILVA, TATIANE APARECIDA PEREIRA ROMACHO, CRISCILAN GEOVANA DOS REIS FREIRE, FERNANDO PEREIRA FERNANDES, FABIANO LOPES DE MELO e ESTHER DOS REIS CABRAL FREIRA também foram pronunciados pela mesma tipificação penal do art. 121, parágrafo 2º, inciso IV do CP – pela prova dos autos, entretanto, os corréus no feito desmembrado (TATIANE APARECIDA PEREIRA ROMACHO, CRISCILAN GEOVANA DOS REIS FREIRE e FABIANO LOPES DE MELO), a tempo foram colocados em liberdade pela MM. Juíza da Comarca de Piracaia, tendo sido desmembrado o feito, pois são réus soltos, para serem julgados separadamente (doc. 1, pp. 5-6). 



    Ao final, requer:



    A. Seja concedida a liminar pleiteada no sentido da expedição do alvará de soltura, com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 316 do C.P.P., ainda pela concessão da tão aclamada LIBERDADE PROVISÓRIA, com fulcro no art. 310 do CPP e art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, mediante a comparecimento a todos os atos processuais, com a aplicação das MEDIDAS CAUTELARES da Lei 12.403/2011, todos nos sentidos da expedição do competente alvará de soltura, no sentido do RECONHECIMENTO DO ABSOLUTO EXCESSO DE PRAZO NA PRESTAÇÃO ESTATAL, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE SE ENCONTRA PRESA CAUTELARMENTE DESDE ABRIL.2021, PERDURANDO A PRISÃO CAUTELAR POR MAIS DE 4 ANOS, por ato do qual não deu causa, sendo de rigor o reconhecimento do EXCESSO DE PRAZO;



    B. No mérito a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar caso seja deferida.



    C. Em último caso, que se conceda ordem de HABEAS CORPUS de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º CPP para reformar a decisão recorrida nos termos expostos acima, com expedição do alvará de soltura.



    D. Aplicando-se assim a ISONOMIA aos corréus do feito desmembrado (TATIANE APARECIDA PEREIRA ROMACHO, CRISCILAN GEOVANA DOS REIS FREIRE e FABIANO LOPES DE MELO), que estão soltos nos termos do artigo 580 CPP – extensão do benefício, em favor da paciente VALDIVANE como também em favor dos corréus presos Maycon e Fernando, também nos termos do artigo 580 CPP, com alvarás de soltura (doc. 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar da paciente expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão deve ser mantida.



    Como consignado na decisão agravada, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Sobre a alegação de excesso de prazo, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl. 16/22):



    Valdivane foi denunciada, junto a outros dez (10) indivíduos, por infração ao artigo 121, §2º, II (motivo torpe) e IV (à traição e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal (denúncia de folhas 108/112 dos autos principais), sendo evidente que o caso indica inegável complexidade e periculosidade da paciente, distinguindo-se de outros casos menos ofensivos, especificidades que não podem ser ignoradas, pois denotam que Valdivane Gonçalves de Sousa Ferreira revela, mesmo, potencial de ferir a ordem pública.



    (...)



    E tal prisão foi sendo mantida no Juízo a quo (folhas 183/184, 304/308, 561, 745/746, 1185, 1193/1194, 1254/1255 e 1290 da origem), até a sentença de pronúncia, em outubro de 2022, quando se decidiu (folhas 1440/1453 da origem): 



    (...)



    A pronúncia foi mantida, mas apenas no tocante a “infração ao disposto no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal”, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito da Defesa, em junho de 2023, sendo mantida a prisão cautelar (folhas 1600/1617 da origem).



    Os autos principais seguiram com a realização de várias diligências requeridas e outros recursos interpostos pelas Defesas dos pronunciados (folhas 1476 e seguintes dos autos principais).



    O excesso de prazo já foi pleiteado pela ora paciente no Juízo a quo, com opinião contrária do Ministério Público (folhas 1686/1698 e 1702/1706 da origem), e assim afastado, em 19 de dezembro de 2023 (folhas 1707/1708 da origem):



    (...)



    Seguiu o feito principal, em seus atos e outros pleitos das partes envolvidas, destacando-se a pronta atuação da Autoridade Judiciária (vide autos principais).



    Em outubro de 2024, a Defesa da paciente Valdivane pediu, novamente, sua soltura, inconformada “diante de VARIOS INDEFERIMENTOS que mantem a peticionaria presa” (folhas 2202/2208 da origem); novamente o Ministério Público foi contrário (folha 2212 da origem); e novamente, pela inalterabilidade da situação anterior, a prisão foi mantida, mas com o destaque (folha 2213 da origem):



    (...)



    Em março de 2025, pela inalterabilidade da situação anterior, a prisão da paciente foi mais uma vez mantida (folha 2787 da origem).



    De fato, por requerimento ministerial, ao que se vê, motivado (folhas 2965/2966 da origem), houve a redesignação do julgamento da paciente por seus pares da sociedade, que ocorreria em 26 de junho de 2025, para o dia 04 de setembro de 2025, data não longínqua, é bom ressaltar (folha 2967 da origem).



    Assim, salvo melhor juízo, não se observa nenhuma desídia ou descaso do Juízo a quo no caminhar do feito, rumo ao efetivo julgamento da paciente por seus pares da sociedade.



    E isso já foi, inclusive, afastado no julgamento do Habeas Corpus nº 2381147-04.2024.8.26.0000.



    E deve-se relembrar que o excesso de prazo na instrução criminal, neste momento, não é observado, especialmente porque a paciente foi pronunciada, e a Autoridade Judiciária vem, diligentemente, permitindo a devida e máxima instrução do feito na busca da verdade real, data maxima venia.



    Ocorre que, em cotejo aos autos principais acima referidos autos de nº 1500119-04.2021.8.26.0695, verificou-se que a Defesa constituída da paciente, na mesma data da presente impetração, pleiteou a soltura de Valdivane, ainda no Juízo de Piso (folhas 2970/2978 da origem), e com argumentos semelhantes aos destes autos de habeas corpus, pela revogação da sua prisão cautelar, inclusive pela isonomia relativa à liberdade de outros acusados, pedido reforçado na petição de folhas 2996/3002 da origem, e esse pleito obteve decisão denegatória, em 27 de junho de 2025 (folhas 3011/3012 da origem).



    É preciso destacar, nesse passo, que a soltura de outros indivíduos também denunciados no caso concreto, não influi, direta e automaticamente, na situação processual e prisional de outros denunciados ainda presos, como é o caso da ora paciente. As situações pessoais de cada indivíduo, por certo, só a ele influencia.



    Ao opinar pela manutenção da prisão da paciente, o Ministério Público bem explicou a motivação do pleito de adiamento da sessão de julgamento onde a paciente Valdivane seria julgada por seus pares da sociedade (folhas 3005/3008 da origem):



    (...)



    Enfim, o excesso de prazo na instrução criminal, neste momento, não é observado, especialmente, repito, porque a paciente foi pronunciada, e a Autoridade Judiciária vem, repiso, diligentemente, na medida do possível, permitindo a devida e máxima instrução do feito na busca da verdade real.



    Visto isso, no caso em tela, não há elementos que permitam imputar, flagrantemente, a demora, desídia ou indolência, ao Juízo de primeiro grau, tampouco se verifica patente e injustificado excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal, considerada a inegável complexidade e gravidade do caso concreto, com cerca de uma dezena de acusados.



    E especificamente quanto ao momento em que se encontra o processo, a prisão ou soltura de acusados quando prolatada a sentença de pronúncia é faculdade e não obrigação do julgador. (...)



    (...)



    Na análise de possível ocorrência de excesso de prazo, deve-se ter como orientador o princípio da razoabilidade, assim, o efetivo excesso não é constatado somente pela soma dos prazos processuais.



    No caso em tela, com o perdão de enfadonha repetição, já com pronúncia prolatada, não se verifica patente e injustificado excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal.



    Pelo que se observa, a Autoridade Judiciária vem dando a celeridade possível para o efetivo julgamento meritório da paciente, o qual está designado (redesignado) para data não longínqua 04 de setembro de 2025.



    Portanto, a esta altura, maiores atenções mostram-se despiciendas. Não há que falar em excesso de prazo no tempo de processamento e, no caso, menos ainda quanto ao tempo até o efetivo julgamento da paciente por seus pares da sociedade.



    Diante desse panorama colocado nos autos, verifica-se que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    A complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus (cerca de uma dezena de réus), pela necessidade de realização de diversas diligências e pelo manejo de múltiplos recursos defensivos, justifica a maior duração do processo. Esse cenário demonstra que o tempo transcorrido não decorreu de inércia ou desídia estatal, mas da própria natureza dos fatos apurados e da amplitude da instrução necessária.



    Some-se a isso o fato de já ter sido proferida sentença de pronúncia em desfavor da paciente, situação que atrai a incidência da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o réu pronunciado deve permanecer preso até o julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal circunstância afasta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que a custódia preventiva se mantém legitimada pela decisão de pronúncia regularmente fundamentada.



    Além disso, o feito já se encontra em fase final, com sessão plenária de julgamento designada para o dia 04 de setembro de 2025, após adiamento devidamente motivado por razões alheias à vontade da acusação ou do juízo. Tratando-se de data próxima, não se constata desproporcionalidade entre o tempo de prisão cautelar e a marcha processual.



    Assim, considerando a gravidade do delito, a pena mínima em abstrato cominada ao crime, a complexidade do caso e a ausência de desídia estatal, não há desproporcionalidade entre o tempo de prisão e o desenvolvimento do processo que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10 — grifos no original).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é pacífica no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal somente configura constrangimento ilegal em hipóteses excepcionais, nas quais o atraso decorra de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) atuação exclusiva da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    No caso, à luz do princípio da razoabilidade, entendo que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para o regular andamento da ação penal, observando-se a celeridade exigida nos processos que envolvem réus presos. Tal conclusão se impõe, especialmente, diante da notícia de que há pluralidade de réus, da necessidade de realização de diversas diligências e do manejo de múltiplos recursos defensivos, além do fato de já haver sessão do júri designada para o dia 11/12/2025, conforme informado pela defesa na petição inicial.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 210.787 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.752 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. [...] 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 236.520 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/8/2022).



    Além disso, é firme a jurisprudência do STF no sentido de que a alegação de excesso de prazo fica superada com a prolação da sentença de pronúncia. Nesse sentido, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Alegado excesso de prazo da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 249.042 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207.997 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/12/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 203.741 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 203.515 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DO DEFENDIDO EXCESSO DE PRAZO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 216.752 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator